Tribunal: TJDFT
Processo: 0717774-77.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES. PROTEÇÃO VEICULAR. CONTRATO CELEBRADO COM ASSOCIAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC. APLICABILIDADE. NATUREZA JURÍDICA DE SEGURO. FURTO DO VEÍCULO. AGRAVAMENTO DO RISCO. NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. VERIFICADA.
1. A relação estabelecida entre as partes tem natureza consumerista, ainda que a recorrente esteja constituída sob a forma de associação sem fins lucrativos, haja vista que autor e ré se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. Não obstante o contrato de proteção veicular ofertado pela apelante não ostentar as características típicas de um contrato de seguro, o instrumento contratual celebrado pelas partes deve ser submetido às mesmas normas previstas para os contratos de seguro (artigos 757 e seguintes do Código Civil), haja vista a natureza da garantia ofertada.
3. O vínculo jurídico existente entre as partes, consubstanciado no contrato firmado e a ocorrência de sinistro, faz surgir o direito do autor a receber a indenização pretendida, incumbindo à ré comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
4. Não havendo nos autos comprovação inequívoca de que houve omissão por parte do demandante/associado, tampouco que este intencionalmente contribuiu para o aumento do risco do sinistro, não se desincumbindo a associação, portanto, do ônus previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, entende-se por ilegítima a recusa de pagamento do prêmio, permanecendo incólume a responsabilidade da associação pelo pagamento da indenização em razão do sinistro, nos termos do artigo 757 do Código Civil.
5. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.